Tribunal: TJDFT
Processo: 0727331-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0727331-12.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ALFA S.A. AGRAVADO: ESPOLIO DE JOAO CARLOS LOPES PONTE REPRESENTANTE LEGAL: TANIA MARIA GOMES PONTE À douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, em 25 de outubro de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator